Tribunal: TJSP
Processo: 2241127-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA – Produção de prova pericial deferida - Honorários periciais provisórios – Valor considerado excessivo - Redução - Necessidade - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241127-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante GRUPO
MAIS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MARKETING LTDA - ME, é agravada
ANDREZA CRISTINA JUTKOSKI LAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241127-36.2019.8.26.0000 -Voto no 46699
2-e

COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: GRUPO MAIS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MARKETING LTDA - ME
AGRAVADO: ANDREZA CRISTINA JUTKOSKI LAGO
JUIZ(A): MAURICIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
VOTO No 46699
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

AÇÃO DE COBRANÇA
Produção de prova pericial
deferida
-
Honorários
periciais
provisórios

Valor
considerado excessivo - Redução - Necessidade - Decisão
reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fl. 30, que
arbitrou os honorários periciais no valor total de R$29.270,00, nos autos da ação
de cobrança, fundada em prestação de serviços de comunicação e publicidade. A
agravante sustenta, em síntese, que o valor dos honorários periciais está muito
acima da justa remuneração pelo trabalho a ser desenvolvido, ressaltando que o
valor arbitrado (R$29.270,00) corresponde, aproximadamente, ao valor dado à
causa (R$39.159,63); a jurisprudência é remansosa em afastar a vinculação dos
honorários do perito judicial com base nas tabelas do IBAPE, devendo prevalecer
a observação ao princípio da razoabilidade e individualidade do trabalho técnico.
O recurso foi processado no efeito suspensivo, com
resposta (fls.44/9).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241127-36.2019.8.26.0000 -Voto no 46699
3-e
A ação originária do presente recurso foi proposta
visando haver R$39.159,63, alegando a agravante que, diante do inadimplemento
do contrato de prestação de serviços de comunicação e publicidade firmado entre
as partes, houve a rescisão antecipada do contrato, onde a agravada, inclusive,
reconheceu e se comprometeu a pagar o débito em aberto, contudo, até o
momento, não efetivou o pagamento devido.
Em contestação, a agravada alega que os serviços não
foram prestados conforme ajustados. E, deferida a produção de prova pericial
requerida pela agravante, o d. magistrado acolheu a verba honorária estimada
pelos peritos de informática e de publicidade e propaganda, arbitrados nos
valores de R$14.500,00 e R$14.770,00, respectivamente, motivo do inconformismo.
Com efeito, a despeito da inexistência de critério legal
para a fixação dos honorários periciais, referida verba deve ser estabelecida por
valoração judicial, considerando-se, essencialmente, a natureza e o vulto da
causa, o tempo despendido e a complexidade do trabalho técnico a ser realizado.
No presente caso, houve a nomeação do perito em
informática, Fábio Vivan Grigollo, e da perita em publicidade e propaganda,
Luciana Rosa Santos, para dirimir a controvérsia a respeito da prestação dos
serviços contratados, ocasião em que estimaram seu honorários provisórios em
R$14.500,00 e R$14.770,00, respectivamente, com base no regulamento de
honorários periciais do IBAPE (fls. 22/29).
Contudo, sem desprestigiar o trabalho a ser realizado
pelos peritos, a complexidade envolvida, o seu conhecimento e sua qualificação
profissional, o valor estimado se mostra excessivo, notadamente por se tratar de
honorários provisórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241127-36.2019.8.26.0000 -Voto no 46699
4-e
Ressalte-se que, a tabela fornecida pelo IBAPE não
vincula a atuação jurisdicional, que tem como critério de fixação para a justa
remuneração a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
necessária a viabilizar o acesso à justiça. Ademais, tratando-se de honorários
provisórios, com a apresentação do trabalho, poderá o d. magistrado
efetivamente valorá-lo, bem como complementá-lo, caso seja necessário. Neste
sentido, tem decido esta C. Corte, confira-se:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS

HONORÁRIOS
PERICIAIS
PROVISÓRIOS REDUÇÃO Pretensão à redução do valor de
R$15.660,00, fixado a título de honorários periciais provisórios
Cabimento - Nos casos complexos, nos quais não seja possível uma
aferição exata da extensão dos trabalhos, o profissional deverá
apresentar uma estimativa provisória, a ser complementada por
ocasião do término dos serviços - Razoável e adequada a redução,
sujeita à alteração oportuna, após minucioso relatório dos trabalhos
desenvolvidos
Adequada, portanto, a fixação dos honorários
provisórios em R$6.000,00, cabendo ao perito, juntamente com o
laudo, apresentar orçamento, condizente com a realidade, no qual
estimará os honorários definitivos - Inteligência do art. 4o do
Regulamento do IBAPE Decisão reformada Precedentes - Agravo
parcialmente provido".1

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de exigir contas

insurgência contra o excessivo valor arbitrado a título de honorários
periciais estimativa da expert desacompanhada de justificativas de
ordem objetiva com base em tabela de honorários da classe

honorários desproporcionais ao serviço exigido
necessidade de
redução para patamar mais compatível com a realidade, respeitando-
se o princípio da razoabilidade verba reduzida de R$14.250,00 para
R$5.000,00 decisão reformada agravo provido.2

“Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Ação de Rescisão
Contratual c.c Indenização por danos materiais. Preliminar de
irregularidade
na
representação
processual,
arguida
em
contraminuta, afastada. Honorários periciais provisórios. Fixação
que deve observar a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo expert, o tempo exigido para o serviço, o lugar em que
se dá a prestação e o grau de zelo do profissional. Montante que se
revela excessivo, especialmente diante da finalidade da perícia,
referindo-se principalmente, ainda, às despesas necessárias para
início dos trabalhos periciais. Arbitramento no valor de R$ 21.538,00
que extrapolou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Redução para R$ 4.000,00, a título de honorários provisórios. Decisão
1 AI 2184227-33.2019.8.26.0000, Rel. Des. SALLES VIEIRA, 24aC., j. em 28/02/2020.
2 AI 2163578-47.2019.8.26.0000, Rel. Des. JOVINO DE SYLOS, 16aC., j. em 21/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241127-36.2019.8.26.0000 -Voto no 46699
5-e
reformada. Recurso provido.”3

“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
DESENVOLVIMENTO,
LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR Ação de cobrança Decisão de Primeiro Grau
que arbitrou os honorários periciais em R$12.000,00 Alegação de
que o valor dos honorários não foi razoável, e se demonstra excessivo,
devendo ser reduzido Insurgência justificada Redução para R$
3.000,00 Recurso provido.”4

Deste
modo,
a
r.
decisão
recorrida
comporta
modificação, para o fim de reduzir os honorários provisórios de cada perito para
R$5.000,00, nos termos supramencionados, tornando definitiva a liminar
concedida a fl.39.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
3 AI 2227673-28.2015.8.26.0000, Rel. Des. BONILHA FILHO, 26aC., j. em 18/02/2016.
4 AI 2113789-21.2015.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS NUNES, 31aC., j. em 28/07/2015.